Tribunal: TJBA
Processo: 0383657-89.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0383657-89.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO FLOQUET AZEVEDO

Advogado(s)
:
KATIA CAMILLO DE OLIVEIRA ROCHA, JOSE HILDEMARIO RODRIGUES TENORIO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM FACE DE
ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno em face de Acórdão de ID 82554685 que negou provimento ao apelo por ele interposto, à unanimidade.

2.
O Agravo Interno é espécie recursal que se reserva à impugnação de decisão monocrática do Relator (CPC, art. 1021).

3.
Esta espécie recursal não tem cabimento contra decisão Colegiada, cujo manuseio se caracteriza como erro grosseiro.

4. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
recurso de
Agravo Interno
de n.
º
0383657-89.2013.8.05.0001
, em que figuram, como Agravante,
JOÃO FLOQUET AZEVEDO
e, como Agravado,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Sala de Sessões,
data em sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA